Tribunal: TJDFT
Processo: 0713521-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713521-33.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: GUSTAVO ARTHUR COELHO LOBO DE CARVALHO AGRAVADO: LUIZ FALCO DECISÃO GUSTAVO ARTHUR COELHO LOBO DE CARVALHO interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 120295129, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial proposta contra LUIZ FALCO, que indeferiu os pedidos do exequente, nos seguintes termos: “1. Para a instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, faz-se necessária a citação da empresa a ser atingida pela despersonificação e o requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos, conforme art. 50 do CC. Nesse passo, concedo à exequente o derradeiro prazo de 15 (quinze) dias para anexar aos autos cópia atualizada do ato constitutivo da empresa MUNIZ E FALCO LTDA – CNPJ no 24.181.401/0001-53, sob pena de indeferimento. Anoto que as custas foram juntadas ao ID 118250049. 2. Indefiro, por ora, o pedido de pesquisa de bens pelo sistema INFOJUD com relação ao exercício de 2021. É de conhecimento comum que neste momento do ano não há qualquer crédito a ser pago ao executado a título de restituição de imposto de renda, pois, segundo calendário da Receita Federal do Brasil, ainda se encontra aberto o prazo para que as pessoas físicas apresentem suas declarações de imposto de renda. 3. Indefiro o pedido bloqueio de ativos nas contas da pessoa jurídica MUNIZ E FALCO LTDA, considerando que se trata de pessoa estranha a estes autos e ainda porquanto o credor não demostrou que houve transferência de valores da conta do executado para a conta da mencionada empresa. 4. Quanto ao pedido de inscrição da parte executada em cadastros de inadimplentes, adoto o raciocínio seguido pelo TJDFT, no seguinte sentido: "O disposto no artigo 782, §3o, do Código de Processo Civil não autoriza ao Estado suportar os custos decorrentes da inscrição do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito, notadamente quando inexiste impedimento para que o credor o faça diretamente" (Acórdão n.1067696, 07123796720178070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2017, Publicado no DJE: 23/01/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". Portanto, sem a comprovação de que a parte exequente não obteve sucesso na tentativa de inscrição do devedor nos referidos cadastros de inadimplentes, o pedido em questão deve ser indeferido. Assim, indefiro o pedido de inclusão do nome da parte executada no cadastro de inadimplentes. 5. Com relação ao pedido de pesquisa de valores por meio do sistema SISBAJUD de forma reiterada, colhe-se dos autos que a diligência para localização de valores do devedor, embora tenha sido parcialmente frutífera, não alcançou valor expressivo em relação ao débito exequendo. Nesse sentido, tendo em vista o resultado da última diligência realizada, indefiro a reiteração automática de ordens de bloqueio para localização de valores do devedor, por meio do sistema SISBAJUD. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. 6. Por fim, passo a análise do pedido de expedição de Ofício ao Sr. Gerente da agência n. 0791 da Caixa Econômica Federal para que informe o destino da quantia total de R$ 2.202.210,16, depositadas nos dias 08/07/2021 e 20/07/2021 na conta do executado, bem como se existem quantias depositadas (e o seu valor) atualmente. É certo que a parte devedora não pode se valer de correspondente escudo para obstar de maneira pautada pela má-fé a tutela satisfativa buscada pela parte credora. Igualmente certo que o sigilo bancário não tem caráter absoluto, comportando excepcional afastamento à luz de justificativa plausível e fundamentada de que a parte faz uso da proteção constitucional para ocultar eventual ilícito, criminal ou civil. Nessa linha, a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça, apreciando os interesses em conflito e mediante aplicação do princípio da ponderação, já admitiu a quebra de sigilo bancário quando presentes indícios de fraude à execução (AGI 0718336-15.2018.8.07.0000, Rel. Desembargadora Simone Lucindo, 1a Turma Cível, julgado em 27/3/2019, DJe 9/4/2019). Em casos tais, havendo indicativos de ilicitude civil, a exemplo da ocultação de ativos financeiros em prejuízo da parte credora, razoável se mostra repelir o direito à privacidade e intimidade que se busca preservar com o sigilo de dados para viabilizar o atendimento do crédito do exequente. Contudo, na espécie, não restaram evidenciados indícios de ilícito civil, pautando-se o requerimento da exequente tão somente na suposição de que haveria indevida ocultação de valores, desprovida de qualquer demonstração de que o executado age de má-fé, no intuito de frustrar a satisfação da dívida. Certo que o inadimplemento prolongado, embora indesejável, não configura circunstância apta a, só por si, autorizar o pedido de fornecimento de extratos bancários do executado, com quebra do sigilo bancário. Nessa linha de entendimento, confiram-se: [...] Ademais, não verifico utilidade da referida medida para satisfação do crédito perseguido, visto que a ordem de bloqueio via SISBAJUD já abrangeu todos os valores existentes nas contas de titularidade do executado, não havendo justificativa para a verificação das movimentações anteriores de suas contas. É dizer, não se vislumbra, ao menos por ora, de que forma a quebra do sigilo bancário do executado para conhecimento da proveniência dos valores constantes da conta bancária do devedor contribuiria para a satisfação da dívida. Por essa razão, indefiro o pedido.” O agravante-exequente sustenta que a expedição de ofício ao gerente da agência bancária da CEF onde o agravado-executado possui conta-corrente é imprescindível, uma vez que ele recebeu, entre os dias 8 e 20/7/2021 mais de 2,2 milhões de reais, e pouco mais de 2 meses depois, não possuía saldo positivo em sua conta-corrente. Argumenta que na última tentativa de penhora realizada pelo sistema Sisbajud constatou que o executado, embora tenha recebido vultosa quantia em julho de 2021, não possuía nenhum valor depositado em sua conta-corrente. Assevera que é evidente que o dinheiro recebido foi transferido para contas de terceiros, com a finalidade de fraudar a presente execução, sendo imperioso o deferimento do pedido de expedição de ofício ao gerente da agência bancária para se aferir para que contas foram transferidos os valores recebidos pelo executado. Afirma que não há motivo para o indeferimento do pedido de reiteração de pesquisa pelo sistema Sisbajud, bem como para a inscrição do nome do agravado-executado no cadastro de inadimplentes. Aduz que demonstrou a necessidade de se deferir o pedido de bloqueio de ativos bancários da empresa Muniz e Falco Ltda., de modo a preservar simultaneamente o resultado útil da execução e do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Pugna pelo deferimento da antecipação da tutela recursal para “determinar ao MM.o Juízo que (i) oficie o Sr. Gerente da agência n. 0791 da Caixa Econômica Federal, de titularidade do Agravado, para que informe, o mais rápido possível, o destino identificável da quantia total de R$ 2.202.210,16, depositadas nos dias 08/07/2021 e 20/07/2021, bem como se existem quantias depositadas (e o seu valor) atualmente; (ii) promova o bloqueio de ativo nas contas da pessoa jurídica objeto de desconsideração de personalidade, até o limite da dívida; (iii) promova a inclusão do nome do Agravado, via SERASAJUD, no cadastro de inadimplentes; e (iv) promova o bloqueio de numerário via SISBAJUD, com a aplicação de repetição automática de ordens de bloqueio (a “Teimosinha”), pelo prazo de 60 dias (ou, caso a funcionalidade ainda não esteja implementada, pelo prazo de 30 dias) –, nas contas bancárias e de investimentos do Recorrido/Executado, até a satisfação do crédito” (id. 34877279, pág. 11). No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e deferir todos os seus pedidos. Preparo (id. 34878472). É o breve relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. O agravante-exequente propôs execução de título extrajudicial, contrato de prestação de serviços advocatícios, (id. 45632594, autos originários), em 25/9/19, para recebimento da importância de R$ 54.684,93, atualizada em 14/3/22 para R$ 91.242,13 (id. 118247509, pág. 4, autos originários). No entanto, até o presente momento, não obteve a satisfação de seu crédito. Sobre as medidas executivas, o art. 782, § 3o, do CPC dispõe, in verbis: “Art. 782. Não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos executivos, e o oficial de justiça os cumprirá. (...) § 3o A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. § 4o A inscrição será cancelada imediatamente se for efetuado o pagamento, se for garantida a execução ou se a execução for extinta por qualquer outro motivo. § 5o O disposto nos §§ 3o e 4o aplica-se à execução definitiva de título judicial.” (grifos nossos). Portanto, a inscrição do nome do agravado-devedor nos cadastros de inadimplentes representa medida de caráter coercitivo, que pode ser determinada pelo Juiz, com objetivo de conferir efetividade à execução e inibir a procrastinação na satisfação da obrigação. Sobre a reiteração de pesquisas pelo sistema Sisbajud, segundo orienta a jurisprudência, é admitida a realização de nova pesquisa para a satisfação da dívida, ante a evidência de que não há outros bens penhoráveis e transcorrido lapso temporal considerável desde a última consulta realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade, da eficiência, da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional. Ademais, o art. 835, inc. I, do CPC determina a preferência de penhora de dinheiro, uma vez que confere maior celeridade e eficácia ao procedimento executivo, e o art. 854 do CPC disciplina o bloqueio eletrônico de valores em depósito ou aplicação financeira, nos seguintes termos: “Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.” Conforme assentado, a última pesquisa de ativos financeiros via Sisbajud (id. 118247513, autos originários), realizada em 2/10/21, não localizou qualquer valor nas contas do agravado-executado. Assim, observado que não decorreu nem um ano desde a última pesquisa realizada, não é razoável deferir o pedido. Do mesmo modo, em relação ao pedido de bloqueio, nas contas da pessoa jurídica Muniz e Falco Ltda., uma vez que sociedade não é parte na execução nem sequer foi instaurado o incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, além do que não há qualquer prova de que a sociedade tenha recebido valores do agravado-executado. Quanto ao pedido de expedição de ofício ao gerente da agência da Caixa Econômica Federal para que informe o destino da quantia total de R$ 2.202,210,16, depositado nos dias 8/2/21 e 20/7/21, na conta-corrente do agravado-executado, há relevância na fundamentação, uma vez que, aparentemente, os valores foram transferidos para se evitar o bloqueio determinado pelo sistema Sisbajud. Isso porque, não é crível que o executado tenha recebido mais de 2 milhões de reais entre fevereiro e julho de 2021, e no dia 2/10/21, já não possuísse qualquer valor depositado na referida conta-corrente (id. 105668433, autos originários). Nesses termos, os elementos dos autos evidenciam a probabilidade do direito. No entanto, não se constata o perigo iminente de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Ao agravado-devedor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Intimem-se. Brasília - DF, 5 de maio de 2022. VERA ANDRIGHI Desembargadora